Tribunal: TJDFT
Processo: 0718662-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DA INTEGRALIDADE DO VALOR DEPOSITADO. CAUÇÃO. ART. 521, INCISOS I A IV E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AGRAVO EM RESP PROVIDO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NECESSIDADE DA GARANTIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 521 do CPC, no cumprimento provisório de sentença, a prestação de caução para levantamento de depósito em dinheiro pode ser dispensada nos casos em que: I) o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II) o credor demonstrar situação de necessidade; III) pender o agravo do art. 1.042; ou IV) a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Por outro lado, segundo o parágrafo único do referido dispositivo legal, a exigência de caução será mantida quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
2. No caso concreto, constata-se que, nos autos do recurso apresentado pelo executado, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 1777647/DF), foi proferida decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial por ele interposto, modificando parcialmente o acórdão objeto do cumprimento provisório, inclusive quanto aos honorários advocatícios. Portanto, deve ser mantida, ainda que por fundamentos diversos, a decisão que indeferiu o pedido de liberação total do montante depositado judicialmente, ante a possibilidade de prejuízos irreparáveis ao executado, sobretudo se não oferecida garantia de reversibilidade da medida.
3. Recurso conhecido e desprovido.